Tribunal: TJSP
Processo: 1037132-68.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral julgada improcedente, com consequente apelo da autora. Cessão de crédito não cabalmente demonstrada. Ilegitimidade da anotação. Dano moral não configurado ante anotação preexistente, não especificamente impugnada pela apelante. Além disso, a despeito da pretensão da

Ementa:
ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral julgada improcedente, com consequente apelo da autora. Cessão de crédito não cabalmente demonstrada. Ilegitimidade da anotação. Dano moral não configurado ante anotação preexistente, não especificamente impugnada pela apelante. Além disso, a despeito da pretensão da aplicação da teoria do desvio produtivo, o dano moral não é presumido e, no caso, a apelante deixou de demonstrar efetivo prejuízo às atividades fins. Notificação prévia que compete ao órgão de proteção ao crédito. Súmula 359 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito quanto à parte apelada.